Tribunal: TJDFT
Processo: 0700666-39.2020.8.07.0017
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL IRREGULAR. CESSÃO DE DIREITOS. ALEGAÇÃO DE ESBULHO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. NÃO CABIMENTO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de resolução de contrato de cessão de direitos sobre imóvel, com devolução do preço pago. Recurso do autor em face da sentença de improcedência do pedido.
2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Preliminar. Nulidade da sentença. Cerceamento de defesa. Cabe ao Juiz indeferir as provas excessivas, impertinentes ou protelatórias (art. 33 da Lei 9.099/1995). Ao autor foi oportunizado, por duas vezes, dizer qual prova pretendia produzir em audiência de instrução, mas não o fez (ID. 24976609 e 24976620). A oitiva de testemunha que não tenha participado das tratativas de compra e venda do imóvel ou mesmo presenciado eventual descumprimento dele é, de fato, dispensável ao juízo. Ademais, as questões instadas na inicial podem ser elucidadas por mera prova documental. Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa. Preliminar que se rejeita.
4 – Resolução do contrato. O autor pretende a resolução de contrato de cessão de direitos sobre imóvel alegando que a autora não era cessionária. Não obstante, não há, nos autos, qualquer indício da regularidade da ocupação do imóvel em questão. Ao contrário, pelo valor e precariedade dos documentos apresentados, é de se supor que se trata de imóvel irregular, cujo risco é assumido pelas próprias partes. Destaque-se que o uso do imóvel no período afasta hipótese de enriquecimento sem causa, de modo que não há fundamento para a resolução de um negócio que já nasce viciado.
5 – Indenização das benfeitorias. Quanto ao pedido de indenização por benfeitorias, o Código Civil 1220, as afasta, salvo quando necessárias, na hipótese de posse. Não há demonstração de que o valor utilizado no imóvel seja indispensável à manutenção do bem como estava, de modo que não há indenização. Assim, escorreita a sentença, que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
6 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido. As verbas de sucumbência têm exigibilidade suspensa em face da concessão de gratuidade de justiça.